Tribunal: STF
Processo: Rcl 74202
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), nos autos da Ação Ordinária nº 8051857-96.2021.8.05.0001, que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso para Analista Judiciário.



    O reclamante alega que a decisão impugnada violou a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente o entendimento firmado no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), que estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, salvo nos casos de preterição arbitrária e imotivada devidamente comprovada.



    Alega, ainda, que o candidato beneficiado pela decisão reclamada foi classificado na 501ª posição, enquanto o edital previa 65 vagas e cadastro de reserva, e que a ação foi ajuizada após o prazo de validade do certame, expirado em 2019.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), o relator pode julgar a reclamação quando a matéria já for objeto de jurisprudência consolidada no Tribunal, como ocorre no presente caso.



    O Tribunal de Justiça da Bahia julgou a ação procedente nos seguintes termos (eDoc. 10):



    “(...) Assente que vagas existem, pontuo, de logo, que a nomeação de servidores seria muito bem-vinda, a meu sentir. É inquestionável que, por várias razões, dentre as quais destaco a redução da carga horária e o aumento desmedido dos trabalhos, o nosso corpo funcional já não atende, a contento, a carga processual. Ouso dizer, sem margem de erro, que as vagas previstas na Lei de Organização Judiciária chegam a superar o número de candidatos integrantes do cadastro reserva, razão pela qual não vejo relevância em perquirir o surgimento de outras vagas, ainda que decorrentes de aposentadorias, exonerações, falecimentos.



    Portanto, como vagas existem, cumpre verificar se a omissão da Administração tem esteio em razões sólidas ou se deu de forma arbitrária e imotivada, de modo a configurar preterição.



    De qualquer forma, em respeito à argumentação expendida, devo destacar que, quanto às alegadas contratações precárias, não constam dos autos documentos que comprovem a ocupação de vagas ofertadas no concurso, de forma indevida, por terceirizados, o que tampouco foi demonstrado na peça inaugural, sendo forçoso concluir que a terceirização existente no Tribunal de Justiça da Bahia, à míngua de qualquer sombra de preterição, não legitima a pretensão.



    Ademais, não se tem notícia de qualquer ressalva feita pelos órgãos de controle à alegada ocupação irregular dos terceirizados, razão pela qual não vislumbro ilegalidade que conduza ao reconhecimento do direito pretendido.”



    O Tribunal de Justiça da Bahia reconheceu o direito à nomeação de candidatos até a 964ª posição unicamente com base na existência de vagas disponíveis, sem a devida comprovação de preterição arbitrária e imotivada, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral, conforme trecho do acórdão reclamado a seguir:



    “Não obstante, tudo quanto até aqui exposto é o meu posicionamento pessoal, que destaco por amor à coerência, entretanto, em respeito ao princípio da colegialidade, impende aplicar ao caso sob exame o entendimento reiteradamente sufragado por este Tribunal em ações similares, exaustivamente discutidas em sessão de julgamento, curvo-me ao entendimento da maioria dos nobres Desembargadores integrantes do E. Tribunal Pleno, no sentido de que os candidatos integrantes do cadastro reserva classificados até a 964ª posição têm direito líquido e certo à nomeação, para negar provimento ao recurso.”



    Ocorre que, no paradigma invocado, esta Corte decidiu que a existência de cargos vagos, por si só, não enseja o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. Logo, tal critério não poderia ser utilizado como base para quantificar o número de candidatos com direito à nomeação.



    Em acréscimo, observa-se que a premissa fática adotada pelo acórdão recorrido é a de que as contratações temporárias realizadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia ocorreram dentro da legalidade, não havendo qualquer indício de que estariam ocupando irregularmente cargos efetivos, a ponto de configurar preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no concurso, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 10):



    “não se tem notícia de qualquer ressalva feita pelos órgãos de controle à alegada ocupação irregular dos terceirizados, razão pela qual não vislumbro ilegalidade que conduza ao reconhecimento do direito pretendido.(...)



    Nesse sentido, somente a contratação precária ilegal causa a preterição arbitrária na ordem de nomeação de aprovados, o que não ocorreu no caso dos autos, razão por que inexiste direito subjetivo à nomeação. Cito precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise das questões relativas à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto e à existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso demandaria o exame do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (STF - RE: 1475651 SE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 09.04.2024)



    Em acréscimo, a ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019, o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. No mesmo sentido, cito precedente desta Primeira Turma no qual foi analisada situação idêntica e referente ao mesmo concurso:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. 



    2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 58919 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, 12.06.2023)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, III, do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e, desde logo, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Ordinária nº 8051857-96.2021.8.05.0001.



    Sem custas e honorários, tendo em vista a ausência de citação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente